Tribunal: STF
Processo: RHC 59563
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
- Recurso de "habeas corpus". Direito à defesa. - Ação penal que se desenvolve, o Réu recebendo defensor dativo que se comporta como se ausente estivesse, sem interrogar nem arrolar testemunhas, não obstante a minudente peca da denúncia fornecer elementos, deve ser, esta ação, declarada nula a partir da denúncia, que permanece por ter sido produzida conforme a lei. 
- Defensor que resume a defesa prévia nesta assertiva incongruente - "injusto o delito imputado ao Réu" - não contém, juridicamente entendida, defesa alguma, e é peça nula pois que prejudica o direito constitucional do acusado á mais ampla defesa. 
Recurso de "habeas corpus" que se dá provimento para reformar o acórdão e conceder a ordem a fim de anular o processo a partir da denúncia, exclusive, anulada inclusive a peça da defesa prévia.